Tribunal: TJBA
Processo: 8035641-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035641-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s)
:
LOUISE MASCARENHAS GODINHO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: M. F. F. e outros

Advogado(s)
:
REBECA FRAGOSO CARVALHO, LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Transporte aquaviário. Espera excessiva em fila de embarque. Passageiro menor com Transtorno de Espectro Autista (TEA). Alegação de omissão no acórdão. Inexistência de vício no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A embargante alega a ocorrência de omissões quanto à prova da falha na prestação do serviço, à distribuição do ônus probatório e à configuração do dano imaterial, sustentando que o episódio configura mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em a) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a falha no serviço e o dever de indenizar; b) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de menção expressa a dispositivos legais; c) analisar se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão do conjunto probatório e para o prequestionamento de normas constitucionais e federais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são destinados exclusivamente a sanar os vícios taxativos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o seu manejo para reexaminar o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Inexiste omissão quanto à prova da falha na prestação do serviço. O acórdão fundamentou o defeito na atividade na demora desarrazoada de 5 (cinco) horas para embarque e na redução da frota operacional (03 ferries de um total de 07), fatos estes considerados incontroversos ante a ausência de impugnação específica na contestação, conforme o art. 341 do CPC.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, pautada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a escolha pela modalidade de passagem convencional justificativa idônea para submeter o usuário a esperas extenuantes e sem assistência mínima.

6. O dano moral foi corretamente caracterizado diante da hipervulnerabilidade do autor, menor portador de TEA, cuja dignidade foi atingida pelo confinamento prolongado e falta de suporte básico, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano.

7. Quanto ao prequestionamento, o magistrado não está obrigado a mencionar numericamente todos os dispositivos invocados, bastando que enfrente a matéria de fundo. Incidência do prequestionamento implícito e do disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8035641-60.2021.8.05.0001
, em que é embargante
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A
e

embargado
M. F. F., representado por seu genitor.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.